Tribunal: STF
Processo: HC 120223
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM “HABEAS CORPUS” – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS – SÚMULA 281/STF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO IMPROVIDO.



    - Não se revela admissível a ação de “habeas corpus” quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.